Tribunal: TJES
Processo: 5018777-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018777-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIAS DANTAS SOUTO

AGRAVADO: RACHEL TEIXEIRA DIAS SALLES

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO À HONRA E À IMAGEM. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS. CRÍTICA PROFISSIONAL E INFORMATIVA. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA. VEDAÇÃO À CENSURA PRÉVIA. CASSAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a exclusão imediata de vídeos publicados em redes sociais, sob pena de multa diária, em ação de indenização por danos morais ajuizada em razão de suposta ofensa à honra e à imagem da autora decorrente de publicações relacionadas ao desastre ambiental de Mariana/MG e ao Programa Indenizatório Definitivo – PID. O agravante sustenta nulidade processual por ausência de procuração válida, bem como violação à liberdade de expressão e inexistência de conteúdo ofensivo nas publicações impugnadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência de assinatura na procuração juntada aos autos compromete a regularidade da representação processual da autora e a validade dos atos processuais subsequentes; e (ii) estabelecer se a tutela de urgência que determinou a remoção de conteúdos publicados em redes sociais configura restrição legítima ao direito de liberdade de expressão diante da alegada ofensa à honra e à imagem da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório apresentado em sede de cognição sumária não demonstra, de forma suficiente, a probabilidade do direito invocado pela autora quanto à ocorrência de ofensa direta à sua honra ou imagem.

As manifestações impugnadas permanecem inseridas no âmbito da crítica moderada, informativa e profissional, sem conteúdo vexatório ou direcionamento ofensivo apto a extrapolar os limites da liberdade de expressão.

O exame da controvérsia exige ponderação entre os direitos fundamentais à honra e à imagem e as garantias constitucionais da liberdade de expressão e do direito à informação, especialmente em contexto de debate jurídico e social de interesse público.

O Marco Civil da Internet assegura a liberdade de expressão como pressuposto essencial do acesso à rede mundial de computadores, nos termos do art. 8º da Lei nº 12.965/2014.

A própria autora inseriu-se voluntariamente em debate público ao divulgar vídeos em perfil aberto com ampla repercussão, mencionando escritório estrangeiro vinculado à atuação profissional do agravante.

Os vídeos produzidos pelo agravante consistem em contraponto dialético às manifestações anteriormente divulgadas pela autora, vinculados ao exercício da advocacia e ao debate sobre estratégias indenizatórias relacionadas ao desastre de Mariana/MG.

Comentários realizados por terceiros em ambiente virtual não podem ser automaticamente imputados ao agravante, ausente demonstração de incentivo, incitação ou participação direta em ofensas pessoais.

A remoção prévia de conteúdos críticos em redes sociais constitui medida excepcional e demanda análise aprofundada do conteúdo alegadamente ofensivo, com observância do contraditório e da dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A tutela de urgência destinada à remoção de conteúdo publicado em rede social exige demonstração inequívoca de ofensa ilícita à honra ou à imagem.

Críticas moderadas e informativas relacionadas ao exercício profissional e a temas de interesse público estão protegidas pela liberdade constitucional de expressão.

A responsabilização por comentários de terceiros em redes sociais depende da comprovação de participação, incentivo ou anuência do titular da publicação.

A restrição prévia à divulgação de opiniões em ambiente virtual possui caráter excepcional e deve observar a vedação constitucional à censura prévia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018777-75.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ELIAS DANTAS SOUTO

AGRAVADO
: RACHEL TEIXEIRA DIAS SALLES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por ELIAS DANTAS SOUTO contra a r. Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada, ajuizada por RACHEL TEIXEIRA DIAS SALLES em seu desfavor, que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a imediata exclusão dos vídeos publicados nas redes sociais que utilizaram a imagem da autora, sob pena de multa diária.

Em seu recurso (id. nº 16815015), a parte agravante alega que: (i) há nulidade absoluta por defeito de representação processual, pois a procuração juntada pela agravada não conteria sua assinatura, o que tornaria inexistente o mandato conferido ao advogado subscritor da inicial; (ii) a ausência de procuração válida contaminaria todos os atos processuais, inclusive a decisão que deferiu a tutela de urgência, impondo sua revogação ou, subsidiariamente, a extinção do processo sem resolução do mérito; (iii) a decisão agravada restringe indevidamente sua liberdade de expressão, informação e crítica; (iv) o vídeo impugnado consistiria em conteúdo próprio, em formato de análise, contraponto ou “react”, produzido em perfil particular e voltado a esclarecer informações sobre a ação inglesa relacionada ao desastre de Mariana/MG e ao Programa Indenizatório Definitivo — PID; (v) a agravada publicou vídeo em perfil público, com grande repercussão, superior a um milhão de visualizações e vinte e quatro mil compartilhamentos, inserindo-se voluntariamente em debate de interesse público; (vi) a utilização de trechos do vídeo da agravada teve finalidade contextual, crítica e informativa, sem intuito de ofender, difamar ou explorar indevidamente sua imagem; (vii) não houve ofensa direta ou indireta à honra da agravada, nem incitação a ataques, pois os comentários ocorreram em ambiente aberto e em reação natural ao debate; (viii) eventual desconforto decorreria da inconsistência das informações por ela divulgadas, especialmente quanto à suposta certeza do PID e à incerteza da ação inglesa; (ix) possui experiência técnica sobre o tema, por atuar há mais de 20 (vinte) anos na advocacia e patrocinar, em conjunto com escritório estrangeiro, interesses de mais de 620.000 (seiscentos e vinte mil) clientes perante a Corte Inglesa; (x) o desafio para realização de live não teve caráter intimidatório, mas finalidade de debate com apresentação de documentos; e (xi) a ordem de remoção configura censura prévia, vedada pela Constituição Federal, pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos, pelo Marco Civil da Internet e pela Lei de Direitos Autorais.

Com isso, requereu a concessão do efeito suspensivo recursal, e no mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade absoluta dos atos praticados na origem por ausência de representação processual da agravada ou, subsidiariamente, seja determinada a extinção do processo sem resolução do mérito. E pugna pela revogação da tutela de urgência.

Decisão concedendo o efeito suspensivo recursal.

Agravo interno manejado por RACHEL TEIXEIRA DIAS SALLES.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção da decisão agravada.

Pois bem
. Analisando detidamente os autos, não vislumbro embasamento jurídico para a modificação do entendimento exarado por ocasião do indeferimento do efeito suspensivo recursal.

Conforme assinalado, o acervo probatório colacionado nos autos, dentro da cognição sumária deste momento processual, é insuficiente para evidenciar a probabilidade do direito da autora/agravada em relação à ocorrência de ofensa direta à sua honra e imagem.

As manifestações impugnadas não ostenta natureza vexatória ou direcionamento ofensivo que exorbite os limites da crítica.

Na hipótese vertente, devem ser ponderados os direito fundamentais em colisão. De um lado, encontram-se os direitos à imagem e à honra; de outro, as garantias constitucionais da liberdade de expressão e do direito à informação. Tal exame deve considerar o cenário fático em que os conteúdos foram produzidos: o debate jurídico e social decorrente do desastre ambiental da barragem de Mariana/MG, no exercício da advocacia por ambas as partes.

Nesse sentido, o direito à livre manifestação do pensamento projeta-se em múltiplos canais, notadamente no ambiente virtual. O Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), em seu art. 8º, preconiza que a garantia da liberdade de expressão é pressuposto essencial para o pleno exercício do acesso à rede mundial de computadores.

Ressalta-se que as próprias mídias produzidas pela Agravada mencionam expressamente o escritório POGUST GOODHEAD, com o qual o Agravante mantém parceria no patrocínio das demandas perante a jurisdição inglesa.

Sendo assim, entendo que os conteúdos objeto do litígio circunscrevem-se ao campo da crítica moderada e informativa, estritamente vinculada ao debate profissional. Trata-se, em verdade, de contraponto dialético às afirmações pretéritas veiculadas pela própria advogada em seu perfil público.

Ademais,
as citações de comentários realizados pelo agravante nas publicações não excedem o campo das críticas legítimas na seara profissional, eis que não veiculam qualquer ofensa pessoal, injúria ou difamação, bem como não é possível responsabilizá-lo por comentários realizados por terceiros.

Desse modo, não há fundamento jurídico para embasar a tutela de urgência concedida na origem.

Com a mesma orientação, confira-se a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZATÓRIA.
PRETENSÃO DE IMPEDIMENTO À PUBLICAÇÃO DE QUAISQUER POSTAGENS SUPOSTAMENTE DESABONADORAS AO NOME E À IMAGEM DA AUTORA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA . IRRESIGNAÇÃO. DESCABIMENTO. DIVULGAÇÃO DE OPINIÕES, CRÍTICAS OU COMENTÁRIOS NEGATIVOS SOBRE PROFISSIONAIS QUE, A PRINCÍPIO, É CONSTITUCIONALMENTE PERMITIDA
. JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA PELO STF, QUANDO DO JULGAMENTO DA ADPF Nº 130, NO SENTIDO DE QUE A LIMITAÇÃO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO DEVE SER OPERADA A POSTERIORI, TORNANDO EXCEPCIONAL QUALQUER TIPO DE INTERVENÇÃO ESTATAL NA DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS E DE OPINIÕES . VEDAÇÃO À CENSURA PRÉVIA RECONHECIDA AMPLAMENTE EM NOSSAS CORTES SUPERIORES. POSTAGEM EM REDE SOCIAL QUE, EMBORA SEJA APARENTEMENTE CRÍTICA À IMAGEM DA DEMANDANTE, DEPENDE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ORDEM DE REMOÇÃO, EIS QUE EVENTUAL LIMITAÇÃO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDA SÓ DEVE SER REALIZADA APÓS ANÁLISE METICULOSA DE SEU TEOR, COM A DEVIDA DILAÇÃO PROBATÓRIA E FORMAÇÃO REGULAR DO CONTRADITÓRIO, O QUE É INVIÁVEL NA VIA ESTREITA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 300, DO CPC PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00311445020248190000 202400245191, Relator.: Des(a). LUIZ FELIPE MIRANDA DE MEDEIROS FRANCISCO, Data de Julgamento: 29/08/2024, DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 30/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA. PUBLICAÇÃO DE CRÍTICAS EM REDE SOCIAL (FACEBOOK) . ALEGAÇÃO DE OFENSA A IMAGEM E HONRA DO AUTOR NA SEARA PROFISSIONAL E PESSOAL. PLEITO PARA REMOÇÃO DAS SUPOSTAS OFENSAS E RETRATAÇÃO DA AGRAVADA. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART . 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. DIREITO A LIBERDADE DE EXPRESSÃO CONSTITUCIONALMENTE PREVISTO, ART. 5, IV, CF/88
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 10ª C. Cível - 0034031-30.2020 .8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Juiz Subst . 2ºGrau Pedro Luis Sanson Corat - J. 01.03.2021)

(TJ-PR - ES: 00340313020208160000 PR 0034031-30 .2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Juiz Subst . 2ºGrau Pedro Luis Sanson Corat, Data de Julgamento: 01/03/2021, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2021)

Diante do exposto,
DOU

PROVIMENTO

ao recurso para cassar a tutela de urgência.

Julgo
prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para cassar a tutela de urgência.

Julgar prejudicado o agravo interno.